Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO. TRATAMENTO/MEDICAMENTO PARA GANGLIONOPATIA AUTONÔMICA IMUNOMEDIADA. REGISTRO NA ANVISA. REGULAMENTADO PELO SUS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública, para que o recorrente fornecesse Rituximabe 500mg/50mg. O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento por 1(um) ano, conforme prescrição médica. Após esse período a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação do relatório médico, a ser elaborada por médico assistente, atestando a necessidade de manutenção do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias dos autos consistem em saber se a União Federal deve ser incluída nos autos. Quanto ao mérito, deve ser analisada a possibilidade de o Distrito Federal fornecer o medicamento pleiteado, para tratamento off label.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178, sob o rito de Repercussão Geral, tema 793, concluiu que somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa devem ser propostas perante a União, portanto julgadas na Justiça Federal.
4. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o).
5. Por se tratar de tratamento adjuvante registrado na ANVISA, prescrito por médico especialista e, uma preenchidos os requisitos do tema 106/STJ, o tratamento com Rituximabe 500mg será fornecido/custeado pelo ente federativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: Somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa devem ser propostas perante a União, portanto julgadas na Justiça Federal. Por se tratar de medicamento registrado na ANVISA, prescrito por médico especialista, incorporado ao SUS para outros tratamentos e com conclusão favorável do Natjus, o medicamento deve ser fornecido pelo Distrito Federal.
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, caput; 6o e 196, todos da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020;
REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018.